Tribunal: STF
Processo: Rcl 49175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIOS. INCOMPATIBILIDADE COM PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA MENSAL. EXCEÇÃO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carmem Marileia da Rocha Mosele e outros, em 30.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 0003915-18.2011.4.05.8400, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484:
    “Autos encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1040, II, do CPC, para eventual reapreciação do acórdão recorrido em face do posicionamento adotado pelo excelso STF nos autos do RE n. 650.898/RS (Tema 484), que firmou a seguinte tese: ‘O art. 39, § 40, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. É este o relatório. 
    1. O acórdão proferido pela E. 4ª Turma desta Corte Regional reformou a sentença a quo para julgar improcedente o pedido dos autores, delegados da Polícia Federal, objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 10% sobre o subsídio. Confira-se: (…).
    2. Por outro lado, o excelso STF ao julgar o RE 650898/RS, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que o regime de subsídio não é incompatível com o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias: (…).
    3. Entretanto, manteve a incompatibilidade do regime de subsídio com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, a exemplo do adicional de insalubridade, sobre o qual versa o acórdão da Quarta Turma do TRF5 em análise. 
    4. Portanto, considerando que não há incompatibilidade do acórdão preferido com o entendimento adotado pelo STF nos autos do RE nº 650898/RS, não restou evidenciada a necessidade de adequação.
    5. Diante do exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de dar provimento à apelação da UNIÃO e à remessa obrigatória para julgar improcedente a pretensão dos autores, delegados da Polícia Federal, objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 10% sobre o subsídio” (fls. 106-108, e-doc. 4).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 34-36, e-doc. 5).
    2. Carmem Marileia da Rocha Mosele e outros ajuízam a presente reclamação, na qual alegam que “são todos Servidores Públicos Federais, vinculados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, e, até o advento da Lei n.º 11.358/2006 – que estabeleceu que a remuneração dos Policiais Federais seria paga em regime de subsídio – faziam jus e recebiam o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus respectivos vencimentos, em razão da inequívoca natureza insalubre das suas atividades laborais” (fl. 3).
    Argumentam que, “com a entrada em vigor da mencionada Lei, deixaram de perceber, desde o dia 01 de julho de 2006, o adicional de periculosidade em seus contracheques”, pelo que teriam ajuizado ação “requerendo o imediato retorno do pagamento do adicional de periculosidade, no percentual referido, bem como que essa parcela fosse discriminada em seus contracheques, nos termos da Súmula n.º 91 do e. Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 3).
    Sustentam que, “quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 650.898/RS, em 01 de fevereiro de 2017, então, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que haveria compatibilidade do art. 39, § 4º, da Constituição Federal com a percepção de adicionais devidos ao servidor em razão de condições externas determinantes de uma prestação em situação peculiar, como é o caso do adicional de insalubridade” (fl. 6).
    Assinalam que, “apesar disso, a Quarta Turma do e. TRF5 proferiu novo acórdão decidindo não adequar o entendimento do Colegiado aos termos definidos pelo Recurso Extraordinário mencionado, sob o argumento de que este Supremo Tribunal Federal teria, supostamente, mantido a ‘incompatibilidade do regime de subsídio com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, a exemplo do adicional de insalubridade’” (fl. 7).
    Asseveram que “o acórdão proferido pela Quarta Turma do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com todo o respeito, é incompatível com o entendimento firmado, por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 650.898/RS, escolhido como leading case para representar a controvérsia do Tema de Repercussão Geral n.º 484” (fl. 8).
    Requerem medida liminar, “determinando-se a suspensão do Processo n.º 0003915-18.2011.4.05.8400, que tramita na Quarta Turma do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região ou, não sendo possível, ao menos, do Acórdão impugnado, proferido pelo respeitável órgão mencionado” (fl. 16).
    Pedem a procedência da presente reclamação, para que “seja cassado o Acórdão proferido pela c. Quarta Turma do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinando-se, ainda, a medida adequada à solução da controvérsia, qual seja o reconhecimento da compatibilidade do art. 39, § 4º, da Constituição Federal com a percepção de adicional de insalubridade pelos Reclamantes, nos termos do que restou decidido por este e. Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema n.º 484), nos autos do Acórdão paradigma do Recurso Extraordinário n.º 650.898/RS” (fls. 16-17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o acórdão de improcedência da pretensão dos reclamantes, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria, na qual se tenha reconhecido repercussão geral, somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a tese de que o § 4º do art. 39 da Constituição Federal é compatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido” (DJe 24.8.2017).
    7. Na espécie em exame, pela decisão reclamada foi mantido o entendimento firmado no acórdão recorrido, porque “o excelso STF, ao julgar o RE 650898/RS, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que o regime de subsídio não é incompatível com o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias”, mas “manteve a incompatibilidade do regime de subsídio com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, a exemplo do adicional de insalubridade, sobre o qual versa o acórdão da Quarta Turma do TRF5 em análise” (fls. 107-108, e-doc. 4).
    Embora se alegue ser caso de aplicação equivocada do Tema 484 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região corretamente assentou a incidência, na espécie, do decidido no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, paradigma do Tema 484, ao manter o acórdão pelo qual se julgou improcedente a pretensão dos reclamantes.
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484), não tendo os reclamantes demonstrado teratologia na decisão reclamada, a afastar o cabimento da reclamação. No mesmo sentido são os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.424-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 - TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 459 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão que afastou a imunidade tributária pretendida em razão do descumprimento de requisito previsto no art. 14, I do CTN, por entender evidenciado que a entidade distribui parcela de suas rendas à diretoria. 2. Apreciando o Tema 459 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão relativa ao ‘preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária’. Concluiu-se, na oportunidade, que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Não há, no caso, teratologia na decisão reclamada que fez incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo STF no Tema 459, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve o debate quanto ao preenchimento dos requisitos legais para que pessoa jurídica seja enquadrada como entidade beneficente e passe a gozar de imunidade tributária. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 47.054-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021). 
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 1.307 da Repercussão Geral (RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), pois assentou que o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. Considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de imples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 47.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora